Tribunal: TJES
Processo: 5008910-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008910-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008910-88.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. O CONSUMIDOR DEVERÁ RESTITUIR OS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter celebrado contrato com a Requerida sem a prestação adequada e clara de todas as informações e peculiaridades do contrato, como era dever do prestador do serviço, fazendo jus, portanto, a decretação da nulidade do contrato, com a restituição dos valores descontados em dobro e o pagamento de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos formulados na inicial:

a)
DECLARANDO

nulo os contratos referente aos cartões de créditonº
5163.7600.3729.1110,
vinculado à matrícula, código de adesão (ADE) nº
45875250
,

devendo a Requerida excluir definitivamente os contratos na Reserva de Margem Consignável (RMC), se abstendo de fazer qualquer cobrança
;

b) CONDENANDO
a Ré

à
devolução dos valores descontados indevidamente da parte autora
de forma simples
, que até a propositura da ação perfaziam a quantia de R$
15.504,27 (quinze mil, quinhentos e quatro reais e vinte e sete centavos),
abatendo o valor que foi depositado pela requerida de R$1.764,13 (um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos),
à
título de dano material, corrigido monetariamente do desembolso e com incidência de juros de mora da citação.

c)
CONDENANDO
a Ré
ao pagamento no valor de R$2.000,00 (dois reais)
à título de danos morais,
corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença.

Julgo improcedente o pedido de restituição em dobro.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5613787, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de concessão de efeito suspensivo, bem como de incompetência do juizado especial, de decadência e prescrição. No mérito, argumenta que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a parte ré sustenta a necessidade de perícia técnica para apurar o que deve ou não ser pago em sede de liquidação de sentença, contudo, não merece acolhimento, dado que quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

Ainda em preliminar, alega que a pretensão autoral se encontra prescrita. Ocorre que, no caso em análise, em face do caráter da obrigação (que se perdura no tempo), o termo inicial para contagem do prazo prescricional deverá observar a data da última prestação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO IMPUGNADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PREJUDICIAL AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA CASSADA
. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, cujo adimplemento foi dividido em parcelas, a contagem do prazo prescricional só tem seu início no momento da quitação da última prestação, uma vez que o mútuo bancário não é em essência um contrato de trato sucessivo, mas apenas obrigação de adimplemento que perdura no tempo, extinguindo-se integralmente na quitação do contrato
. No tocante aos pedidos de restituição de valores indevidamente descontados indevidamente de proventos de aposentadoria, o prazo prescricional/decadencial será de 05 (cinco) anos, conforme contido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e de 03 (três) anos em relação ao pedido de reparação a título de danos morais, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002. O imediato julgamento da lide, ignorando-se o pedido da parte realizado em audiência pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, implica em cerceamento de defesa. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207960-2/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (original sem destaque).

Igualmente,

rejeita-se a prejudicial de decadência
, pois considerando que os descontos são sucessivos e continuam a ocorrer, entende-se que não transcorreu o prazo, até porque se trata de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova.

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu
, restou demonstrado que a recorrida efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta da autora,
não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pela autora, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$2.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)